Tribunal: TJSP
Processo: 2307327-15.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU RETIFICAÇÃO DA PENHORA DE IMÓVEIS PARA CONSTAR A PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DOS DEVEDORES SOBRE OS BENS. CABIMENTO. BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. DEMAIS QUESTÕES ABORDADAS EM RAZÕES RECURSAIS, TAIS COMO OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE, VIOLAÇÃO À ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA DE PENHORA E VIOLAÇÃO À

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU RETIFICAÇÃO DA PENHORA DE IMÓVEIS PARA CONSTAR A PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DOS DEVEDORES SOBRE OS BENS. CABIMENTO. BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. DEMAIS QUESTÕES ABORDADAS EM RAZÕES RECURSAIS, TAIS COMO OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE, VIOLAÇÃO À ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA DE PENHORA E VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL QUE JÁ ESTÃO PRECLUSAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.